Tribunal: TJDFT
Processo: 0753546-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753546-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAVID BRUNO DE SOUSA LIMA, THAIS MOURA MENDES DE CARVALHO, WELLINGTON LINS DE CARVALHO BALBINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes RAIMUNDO NONATO RODRIGUES e ROSANA COUTO DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 251255398 dos autos no 0718484-97.2021.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelos ora exequentes em face de DAVID BRUNO DE SOUSA LIMA e OUTROS, entre outras questões, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóveis situados em condomínios irregulares. Em suas razões recursais, os exequentes narram que todas as diligências para localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, tendo sido encontrado apenas direitos possessórios sobre dois imóveis, os quais possuem valor econômico e integram o patrimônio do devedor. Colacionam julgados que admitem a penhora de direitos possessórios em imóveis situados em condomínios irregulares, por possuírem expressão econômica. Salientam que os devedores devem responder com seus bens presentes e futuros, nos termos do artigo 789 do CPC. Destacam que a execução deve se desenvolver de forma menos gravosa ao devedor, mas garantindo a efetividade em favor do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis em questão. Preparo no Id. 79106576. É o relatório. Decido. Inicialmente, revogo o despacho de Id. 79333134, em razão da comprovação do recolhimento do preparo no Id. 79106576. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora